Tribunal: STF
Processo: RHC 252071
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, deduzido por Emanuel Alves Valenta contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 950.081/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que ao recorrente foi imposta sanção de 17 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 1.467 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos nos arts. art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/06, por quatro vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, e no art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Sustenta a defesa que o recorrente deveria de ter a pena base revista, considerado que “o Tribunal de origem simplesmente fixou as penas-bases acima do mínimo legal, com base apenas na quantidade de drogas de cada episódio criminoso, deixando até mesmo de indicar expressamente o quantum de exasperação pela circunstância negativamente valorada (...)”.



    Nesse sentido, aduz que “embora tenha justificado a exasperação dos crimes de tráfico com supedâneo em uma das circunstâncias do art. 42, da Lei 11.343/06 (quantidade de droga) para fixar as penas acima do mínimo legal, verifica-se que não houve efetiva individualização de condutas, tornando o fundamento invocado inidôneo.”.



    Por fim, argumenta que,



    “deve ser redimensionado também o aumento de ¼ em razão da continuidade delitivas, vez que o Tribunal de origem não apresentou nenhuma fundamentação concreta para o maior incremento, senão apenas a pluralidade de condutas criminosas (quatro tráficos), enquanto outros corréus foram apenados em menor patamar diante de condutas igualmente gravosas.”



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CRIME PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NO PATAMAR MÍNIMO. INEXEQUIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AO PATAMAR APLICADO. PRECEDENTES DESSE STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão condenatório do Tribunal de origem. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, que limita a competência para revisões criminais de seus próprios julgados.



4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado, a defesa deve buscar a revisão criminal no Tribunal de Justiça competente. 



5. A exasperação da pena-base no delito de tráfico de entorpecentes deve considerar a natureza e a quantidade da substância, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



6. A continuidade delitiva deve ser majorada conforme o número de infrações, seguindo a jurisprudência desta Corte.



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão condenatória. 2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados.’”



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à exasperação da pena, assim decidiu o STJ, conforme trechos do voto do Relator naquela Corte:



    “De todo modo, na exasperação da pena-base no delito de tráfico de entorpecentes, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, tal como observado pela Corte de origem.” 



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Por fim, é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar o aumento na fração de 1/4 pela continuidade delitiva, haja vista que o recorrente foi condenado por “4 condutas configuradoras do tráfico ilícito.”.



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente